Tribunal: TJPA
Processo: 0818037-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818037-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEIVESON NASCIMENTO CAMARA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ATUOU COMO “MULA” – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJE/PA - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ter o paciente agido na condição de “mula do tráfico” envolve questões de mérito da ação penal e demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, não podendo ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária. Precedentes do STJ.

2. Custódia cautelar fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias da ação criminosa (coacto flagrado dirigindo um veículo com quarenta tijolos de pasta-base de cocaína, escondidos em compartimentos do automóvel, com peso total de 41.650g), o que justifica a manutenção da segregação, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É amplamente aceita na jurisprudência hodierna a possibilidade da natureza e quantidade da droga apreendida, por si sós, evidenciarem a maior reprovabilidade do fato e, assim, servirem de fundamento para a prisão preventiva, como
in casu
, onde o paciente foi surpreendido por policiais federais transportando mais de quarenta quilos de cocaína, substância com alto poder viciante e deletério. Precedentes do STF, STJ e TJE/PA.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

5. À unanimidade, ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, denegá-la, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de
DEIVESON NASCIMENTO CAMARA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c art. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL (ID – 16996657).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0810353-54.2023.8.14.0015 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da nulidade do decreto prisional por violação ao art. 315, do CPP, da ausência de fundamentação idônea da decisão de manutenção da segregação e
da desnecessidade da medida extrema
, razão pela qual requerem, liminarmente, a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares do art. 319, do CPP, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por folgas de plantão (ID – 17023835), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 20/11/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 17027472).

Em 22/11/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 17095152).

Em 06/12/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 17318066), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva do coacto, sob a alegação de nulidade do decreto prisional por violação ao art. 315
[1]
, do CPP e falta de fundamentação idônea da decisão de manutenção da segregação, bem como, subsidiariamente, a substituição daquela por medidas cautelares diversas.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

Inicialmente, no que se refere à tese defensiva de que o paciente teria agido na condição de “mula do tráfico”, entendo que não há como examiná-la no presente, pois tal alegação envolve questões de mérito da ação penal e não se encontra isenta de dúvidas
in casu
, demandando análise aprofundada do conjunto fático-probatório e, dessa forma, não podendo ser atestada na via estreita do
writ
, de rito célere e cognição sumária.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

6.
Nos termos da orientação desta Corte, é “[i]nadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de ‘mula do tráfico’, ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
" (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 20/09/2021).

7. A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 837.847/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/09/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE MULA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A alegação de que os agentes estariam agindo na condição de "mula" do tráfico demanda análise fático-probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, razão pela qual fica impedida sua análise na presente impetração
.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 821.538/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/08/2023) (grifo nosso)

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP, que trata dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, sem os quais esta se constitui em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88 e devendo o
status libertatis
do agente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 16996659) o seguinte:

“(...)

Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do flagranteado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP
).

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), e o novo pressuposto trazido pela lei 13.964/2019, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Há nos autos prova da existência do delito, bastando para tanto a indicação das substâncias ilícitas encontradas
.

No que toca aos indícios de autoria, os depoimentos policiais são suficientes nesse sentido, por se tratar de agentes públicos no desempenho de suas funções rotineiras, que merecem, evidentemente, fé pública, bem como pelo fato de que tiveram a percepção fática dos acontecimentos e desse modo, estão mais bem habilitados a relatar os fatos de forma fidedigna
.

Relativamente ao requisito consubstanciado no “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, cabe tecer uma breve consideração que a meu ver é de relevância.

Trata-se de elemento que exige evidenciar de modo concreto onde paira esse tal perigo e com os olhos voltados para o caso sub judice. É o caso, portanto, de se analisar o fato supostamente criminoso e a pessoa do agente, que somados darão melhor segurança para a decisão de custodiá-lo cautelarmente, ou não.

Pois bem.

Com o flagranteado foram encontradas uma quantidade considerável de material entorpecente, 41.650g conforme o laudo de constatação provisória de id. 104164836 – Pág. 24
, além disso,
a meu juízo cria uma situação de perigo geral
, ainda que abstrato,
dada a possibilidade potencial de com tais substâncias ser mantido o tráfico ilícito de entorpecentes em Castanhal/PA
.

Portanto,
com fulcro no exposto, entendo presentes os pressupostos da prisão preventiva
e, assim, passo a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

O fundamento que legitima a prisão preventiva do flagranteado no presente caso é a garantia da ordem pública
.

A comunidade local convive diuturnamente com ações criminosas dessa natureza, o que ocasiona, naturalmente, sensação de insegurança e medo no meio social.

O comércio de drogas é delito dos mais graves do ordenamento jurídico criminal brasileiro. Suas consequências se projetam no tempo e no espaço, criando uma verdadeira massa humana de viciados, que sofrem com a dependência, além dos inevitáveis problemas de saúde e social experimentado pelos toxicômanos.

O crime de tráfico de drogas carrega consigo uma infinidade de outros delitos, não raro para financiar o próprio comércio da droga
. É relativamente comum a prática de homicídios em disputa de ponto de drogas, cobrança de dívidas, etc.

Esse cenário indica a premente necessidade de se resguardar a ordem pública com medidas enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário a tarefa de acautelar o meio social, aplicar a lei e retirar do convívio comunitário local, ainda que cautelarmente, aquele que cometeu o delito e, com sua ação, colocou em risco a ordem pública.

É o caso em questão.

Vejo, portanto, como necessária a segregação cautelar do flagranteado
.

Por fim,
não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas
, tendo em vista que:

(...)

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA DE DEIVESON NASCIMENTO CAMARA para a garantia da ordem públic
a (...).”
(grifo nosso)

Em audiência de custódia, ocorrida no dia 14/11/2023, o juízo
a quo
manteve a segregação do coacto, haja vista a inexistência de elementos ou fatos novos, conforme se extrai de mídia digital constante dos autos da Ação Penal nº 0810353-54.2023.8.14.0015 e do termo juntado no ID – 16999815.

Consta, ainda, da última decisão a indeferir pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, proferida em 30/11/2023 e extraída do processo originário, o que segue:

“
Entendo que a segregação cautelar de Deiveson Nascimento Câmara ainda se justifica, pois, persistem os motivos que justificaram a decretação da sua custódia cautelar, com fortes indícios do cometimento do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

No caso, percebo que a defesa não indicou qualquer mudança no quadro fático que viesse a mudar a base do motivo para a decretação da preventiva.

Há fortes indícios de que no dia 14/11/2023 o denunciado foi detido pela Polícia Rodoviária Federal trazendo no veículo que estava conduzindo a quantidade de 41.650 g da substância conhecida por ‘cocaína’
.

Com efeito,
presentes os requisitos para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos critérios do art. 312 esteja evidenciado concretamente, caso da garantia da ordem pública, já evidenciada
.

A meu juízo, a liberdade do Denunciado neste momento ainda representa risco concreto à ordem pública.

(...)

A comunidade local convive diuturnamente com ações criminosas dessa natureza, o que ocasiona, naturalmente, sensação de insegurança e medo no meio social.

No presente caso foi apreendida grande quantidade de cocaína, de alto teor viciante, justificando a custódia cautelar
.
Da mesma forma entende o Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis
:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Direito Penal.
Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta
.
Natureza e quantidade de droga apreendida. Legitimidade da medida extrema. Precedentes
. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva
” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
HC 189761 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI
, Primeira Turma,
julgado em 04/11/2020
)

(...)

Igualmente, não vislumbro a possibilidade de aplicar ao caso quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP, sobretudo pela gravidade em concreto do delito imputado ao Réu
, que em liberdade poderia continuar promovendo a traficância de material entorpecentes.

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida, tenho por certo a necessidade de manter a custódia cautelar, desse modo,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DE DEIVESON NASCIMENTO CÂMARA

(...).”

Vê-se, portanto, que, diferentemente do que alegam os impetrantes, não há que se falar em violação do art. 315, do CPP e nem falta de fundamentação idônea da decisão de manutenção da segregação, pois tanto esta quanto o decreto prisional encontram-se adequadamente fundamentados, uma vez que a magistrada de piso apresentou elementos concretos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, por meio dos documentos constantes do inquérito policial nº 2023.0096755-SR/PF/PA (IDs – 16999816), especialmente laudo pericial criminal e depoimentos dos policiais rodoviários federais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do coacto,
o juízo de 1º grau ressaltou que a segregação cautelar é necessária à garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias da ação criminosa, pois

o paciente foi flagrado dirigindo um veículo com 40 (quarenta) tijolos de pasta-base de cocaína, escondidos em compartimentos do automóvel, com peso total de 41.650g (quarenta e um quilos, seiscentos e cinquenta gramas)
, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Com efeito, forçoso reconhecer que a custódia cautelar do coacto está devidamente amparada nos requisitos da norma aplicável, uma vez que, repita-se, ele foi surpreendido por policiais federais transportando mais de quarenta quilos de cocaína, substância com alto poder viciante e deletério, e, ainda, de reconhecido valor mais elevado no mercado criminoso do tráfico de drogas.

A possibilidade da natureza e quantidade da droga apreendida, por si sós, evidenciarem a maior reprovabilidade do fato e a periculosidade do agente, servindo de fundamento para a prisão preventiva, é amplamente aceita pela jurisprudência atual das turmas do Supremo Tribunal Federal (STF), a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.

1.
Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva
” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).

2. As especiais circunstâncias da causa, em que houve
a apreensão de acentuada quantidade de droga (23,800kg de cocaína), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública
.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 234.821 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/12/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental em habeas corpus.
Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Transporte de 10,874 kg de cocaína entre estados da Federação em compartimento oculto. Decisão fundamentada na gravidade concreta da infração. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte
. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.”
(STF, HC 228.084 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/08/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO: IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 227.628 AgR/MS, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 13/06/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1.
É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas
ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente.

2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.

3. Agravo interno desprovido.”
(STF, HC 214.368 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/06/2022) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

1.
As instâncias antecedentes estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
. Precedentes: HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux; HC 218.551-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 220.794 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/11/2022) (grifo nosso)

Nesse ponto, ressalta-se que, não se desconhece a existência de precedentes em sentido contrário nos Tribunais Superiores e em outras Cortes de Justiça, porém, como visto, não somente na Corte Suprema há inúmeros julgados recentes validando a idoneidade da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido para atestar a gravidade concreta da conduta, como também há no C. STJ, sendo que, em muitas dessas decisões colegiadas superiores a quantidade de droga é bem inferior àquela de que trata o presente, a qual, repita-se, é de 41.650g (quarenta e um quilos, seiscentos e cinquenta gramas) de cocaína, o que é indiscutivelmente relevante.

Para exemplificar, vejamos alguns julgados do STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A prisão cautelar está motivada na garantia da ordem pública, dada a gravidade do fato apurado, pois o agravante foi preso transportando e na guarda de 287,06g de cocaína e 11,49g de maconha, sem autorização legal
.

2. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg no HC 803.626/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/06/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (500 G DE COCAÍNA). PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PERICULOSIDADE CONCRETA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.

Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no RHC 178.381/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/05/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, consubstanciada no fato de ter sido apreendida com o Acusado elevada quantidade de substância entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. Precedentes.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 724.600/MG, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

Inclusive, esse também é o entendimento consolidado desta Egrégia Corte de Justiça, a seguir:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– ORDEM DENEGADA. MAIORIA.

1. ‘
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu
(RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019),
possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
(HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019).

(AgRg no HC n. 753.404/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)’

2.Ordem Denegada, por maioria.
”
(TJ/PA, HC 0811564-73.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 06/11/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas
.

2. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(TJ/PA, HC 0820443-06.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 14/03/2023) (grifo nosso)

À vista disso, conclui-se não haver constrangimento ilegal imputado ao paciente, seja por ausência de fundamentação das decisões de 1º grau que tratam da custódia cautelar a ele imposta ou por desproporcionalidade da medida extrema, sendo esta necessária à garantia da ordem pública, de modo que, por consequência, se mostra inadequada a substituição da segregação por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

À guisa de complementação e meros esclarecimentos aos nobres pares, muito embora a abordagem do coacto e a busca veicular feitas pelos policiais federais não tenham sido objeto do
mandamus
, não se verifica qualquer ilegalidade nos procedimentos, uma vez que, segundo consta dos documentos acostados à inicial, os agentes públicos estavam realizando fiscalização no KM 54 da BR-316, em frente a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, no Município de Castanhal, quando visualizaram que o farol do lado esquerdo do veículo por ele dirigido (FIAT Strada Trek, cor vermelha, placa OTN4B93) estava inoperante e determinaram que ele parasse, o que não foi obedecido, dando início a um acompanhamento tático que findou no KM-55, ocasião em que o paciente demonstrou um elevado grau de nervosismo e os policiais sentiram um forte odor, característico de cocaína, vindo da ventilação situada no painel do automóvel, o que, posteriormente, resultou na apreensão dos entorpecentes já declinados.

A ação do coacto de tentar empreender fuga após ordem explícita de parada dos policiais rodoviários federais é suficiente para configurar a denominada ‘fundada suspeita’ de flagrante delito e, assim, autorizar tanto a abordagem dele quanto a busca veicular, como se deu na hipótese.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 2.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 90 KG DE MACONHA. CONTEXTO DE TRÁFICO INTERNACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4. ALEGADA INOVAÇÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO RECURSAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

(...)

2.
A abordagem decorreu da evasão à ordem de parada realizada pela polícia rodoviária na cidade de Vacaria/RS, revelando, portanto, a indispensável fundada suspeita que autorizava a diligência em comento. Assim, não há que se falar em nulidade das buscas pessoal e veicular, que resultaram na apreensão de cerca de 90 kg de maconha
.

(...)

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.”
(STJ, AgRg no RHC 175.545/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/05/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Policiais militares que, durante patrulhamento, avistaram um veículo trafegando em alta velocidade, com películas automotivas escuras e com os faróis com pouca luminosidade, que inicialmente desobedeceu a ordem de parada. Efetuada abordagem e busca veicular, foram encontrados, no interior do automóvel, 164 porções de cocaína e 182 pedras de crack
, ocasião em que o paciente admitiu que possuía mais drogas em sua residência e franqueou o ingresso no local, onde foram apreendidas 2 tijolos de skunk e 1 (um) de crack, e mais 429 porções entre cocaína e crack, totalizando 1.426,3g, além de petrechos, uma arma de fogo de uso permitido, anotações relativas a contabilidade e considerável quantidade em dinheiro.
Desnecessidade de autorização judicial para busca veicular
e residencial.
Diligência que, aparentemente, não decorreu de critérios meramente subjetivos. Ausência de fundadas razões não evidenciada de plano
. Questão que, ademais, demanda aprofundado exame de provas. Prisão preventiva. Necessidade. Garantia da ordem pública. Quantidade bastante a denotar dedicação à atividade criminosa e risco de reiteração criminosa. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.
”
(TJ/SP, HC 2001592-45.2023.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 17/02/2023) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. APURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). NULIDADE NA AÇÃO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PATRULHAMENTO OSTENSIVO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ORDEM DE PARADA, EM TESE, DESOBEDECIDA. ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS. ODOR EXALADO DA QUANTIDADE EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE
. VISIBILIDADE MATERIAL DO SUPOSTO DELITO. MÉRITO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS VARIADAS E EM QUANTIDADE EXPRESSIVA. ELEMENTOS CONCRETOS, GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. PACIENTE SEM VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS SUBJETIVOS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO CONHECIDA. ORDEM DENEGADA.”
(TJ/SC, HC 5040591-70.2023.8.24.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 27/07/2023) (grifo nosso)

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[2]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e, nesta parte, a
denego
.

É como voto.

[1]

Art. 315
. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

[2]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 18/12/2023